Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727700-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME AGRAVADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 99620962 dos autos de origem), por meio da qual o Juízo a quo indeferiu o processamento de reconvenção, no bojo da ação de exibição de documento proposta pela parte agravada ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por reputar que “o rito da ação é exibição de documento é incompatível com a reconvenção, bem como eventual prestação de contas é procedimento especial”. Em suas razões recursais (ID 28581917), sustenta que a parte agravada pretende, na verdade, rediscutir matéria já resolvida em outra demanda judicial, por meio da ação de exibição de documento ajuizada na origem. Alega que “resta cristalina a necessidade de se deferir a reconvenção apresentada, tendo em vista que, seu indeferimento, acarretará na violação do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionalmente previstos, haja vista a necessidade de se observar todas as provas trazidas no bojo do processo”. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada que indeferiu o processamento da reconvenção. Instado a se manifestar para comprovar a plausibilidade de seu pleito pela presente via recursal, a parte agravante manifestou-se no ID 30084518. Retornaram os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questões referentes ao processamento de reconvenção, frise-se. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. O Superior Tribunal de Justiça – STJ sedimentou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo, se a questão for remetida à apelação, circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. A propósito, colaciono a ementa do julgado, em sede de recurso repetitivo da Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT (Tema 988): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução e que não possam aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Ou seja, não é que não caberá recurso contra a decisão que versa sobre decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC, ou daquelas em não denotam senso de urgência reclamando impugnação imediata, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. Delineadas essas questões, no particular, o recurso revela-se inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o processamento de reconvenção, tampouco se demonstrou a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo STJ (Tema 988). No mesmo sentido, cumpre salientar alguns arestos oriundos da jurisprudência desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO JUDICIAL QUE PERMITIU APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELA PARTE RÉ. NÃO INCLUSÃO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. A decisão, em ação de conhecimento, que possibilita a apresentação de reconvenção pela parte ré não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não demonstrada a urgência da questão, incabível a mitigação da taxatividade. (Acórdão 1193833, 07098163220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre gizar, ainda, que não se vislumbra a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, após o cotejamento do resultado da decisão questionada com a efetiva resolução dada à controvérsia, poderá apresentar seu inconformismo em preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009). Por esses motivos, buscando a parte recorrente impugnar decisão que indeferiu o processamento do pleito reconvencional, e não estando tal matéria contemplada no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC, bem como ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto flagrantemente inadmissível. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator